Tribunal: TJDFT
Processo: 0708421-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708421-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA CARDOSO GARCIA, GARCIA.COM - VEICULOS LTDA - EPP APELADO: GARCIA.COM - VEICULOS LTDA - EPP, ITAU UNIBANCO S.A., LUCIANA CARDOSO GARCIA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Trata-se de apelação cível (ID 25165629) interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação de rescisão contratual c/c indenizatória por danos material e moral. O réu/apelante, Uadson Maia.com-Comércio de Veículos Automotores Ltda. (antiga Garcia.com - Veículos Ltda. – EPP), requer, dentre outras coisas, a gratuidade de justiça. Sem razão. Conforme a Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifei) No caso, o réu/apelante não junta qualquer documento que comprove a sua hipossuficiência, sendo insuficiente para tanto a alegação de prejuízo à sua atividade econômica em razão da pandemia da COVID-19. Deveriam ter sido juntados balancetes contábeis fidedignos e a declaração de ajuste anual de imposto de renda atuais e dos últimos anos ou outros documentos que apontassem a incapacidade econômica do apelante. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao réu/apelante Uadson Maia.com-Comércio de Veículos Automotores Ltda. (antiga Garcia.com - Veículos Ltda. – EPP). Intime-se o apelante para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA Relator